Tribunal: TJPA
Processo: 0802537-26.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802537-26.2020.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO CONCEICAO DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DEVIDA. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Castanhal e Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando a liminar e determinando que os entes providenciem biopsia e todo o tratamento de que o autor necessita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, (ii) analisar se cabível a fixação de astreintes contra os entes e (iii) se houve a perda do objeto por ter cumprido a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito. Precedentes do STJ.

4. No julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral), o STF firmou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando ela litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, desde que tais verbas sejam destinadas exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento, vedado o rateio entre seus membros.

5. A jurisprudência atual, incluindo decisões do STF e de tribunais infraconstitucionais, passou a adotar a nova orientação, reconhecendo a legitimidade da fixação de honorários à Defensoria Pública em tais hipóteses.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de medida coercitiva à Fazenda Pública, incluindo as astreintes, como mecanismo destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

a
. O cumprimento da obrigação administrativa apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto ou do interesse de agir.

b
. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, ainda que atue em face do ente federativo ao qual pertence, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento.

c
. É cabível a aplicação de astreintes contra à Fazenda Pública, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Pedro Conceição da Silva, contra o Estado do Pará e o Município de Castanhal. O autor, ora apelado, alega sofrer de intensas dores e dificuldade de locomoção. Por esse motivo, ajuizou a ação requerendo a realização de biopsia do pênis.

A sentença (
ID 15078820
) julgou
procedente
o pedido inicial, confirmando a liminar e determinando que o ente municipal e o Estado do Pará providenciem o exame solicitado e todo o tratamento de que necessita, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais). Além disso, condenou o município de Castanhal ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs apelação de
ID 15078823
, impugnando a fixação dos honorários advocatícios contra o ente municipal, com base no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, bem como, não seria cabível honorários em favor da Defensoria Pública. Além disso, impugna a condenação ao pagamento de astreintes, afirmando que não deixou de cumprir com a obrigação estipulada.

Também ouve a interposição de apelação pelo Estado do Pará, em
ID 15078832
, sustentando que houve a perda do objeto considerando que o apelado já havia realizado o procedimento cirúrgico no dia 02/12/2020. Além disso, aponta não ser cabível a imposição de multa diária contra o Estado e, subsidiariamente, requer a minoração da multa.

A apelada apresentou contrarrazões (
ID 15078835 e 15078836)
, pugnando pelo não provimento do recurso e requerendo que os apelantes sejam penalizados pela demora no tratamento.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise dos honorários sucumbenciais, astreintes e perda do objeto.

O Apelante alega que houve a perda do objeto por cumprimento da decisão. Ocorre que esse fato não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da inequívoca necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018) (Grifo)

Portanto, ainda que fosse demonstrado de forma segura o cumprimento da tutela, se faria necessário a confirmação da liminar em sede de sentença. Assim,
não prospera a alegação de perda do objeto.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sabe-se que a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Nesse contexto, mantenho a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de honorários sucumbências no importe de 10% sobre o valor da causa.

Por fim, quanto à aplicação de multa diária à Fazenda Pública, não se vislumbra qualquer ilegalidade na cominação de astreintes.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação dessa medida coercitiva à Fazenda Pública, inclusive como mecanismo destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INSULINA LANTUS. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de fixação de multa diária caso comprovado o descumprimento da segurança concedida para fornecimento de medicamento. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.474.665/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, concluiu pela possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1920414 GO 2021/0034713-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), inclusive para obrigar autarquia federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o pagamento de indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária. Recurso Especial não provido." (STJ, REsp 1664327 PB 2017/0070792-4. Orgão Julgador 2 - SEGUNDA TURMA. PublicaçãoDJe 12/09/2017. Julgamento 8 de Agosto de 2017. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN).

Tendo em vista que a própria municipalidade afirmou, em suas razões recursais, que cumpriu o que lhe foi determinado, em tese, não haverá aplicação de qualquer penalidade, razão pela qual a multa deverá permanecer.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento às apelações
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026